Tribunal: CARF
Processo: 13839.907032/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.907032/2017-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.267 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
DEKRA SERVIÇOS TÉCNICOS DE SINISTRO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados em Per/DComp, mas
pagos a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, voto em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.907032/2017-83
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907032/2017-83

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) no 24960.12466.300413.1.3.02-2414 em 30.04.2013, e-fls. 168-
178, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor total de R$255.587,52 do ano-calendário de 2012 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 167 e 181-187:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
242.091,99
13.495,53 [...]
255.587,52
CONFIRMADAS [...]
95.541,06
13.495,53 [...]
109.036,59

Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 255.587,52
Valor na DIPJ: RS 255.587,52
Somatório das parcelas de composição do crédito na D1PJ: R$ 255,587,52
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível. (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na D1PJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, conservado que quando este cálculo resultar negativo,
o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 109.036,59
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram esta despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
Informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
01263.49010.150513.1.3.02-2603
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
16422.71287.200613,1.3.02-0067
26827.52352.210613.1.3.02-3438
11241.32752.080713.1.7.02-4297
35782.02199.140813.1.3.02-0550
35406.96361.100913.1.3.02 5208 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4° da Instrução
Normativa RFB n° 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB
n° 1.300, de 2012.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907032/2017-83

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 15a Turma da DRJ/07 no 107-023.594, de 20.07.2023, e-fls. 192-197:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 15a TURMA/DRJ07 de Julgamento, por maioria de
votos,
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a
Manifestação
de
Inconformidade, para RECONHECER, em favor da Interessada, um DIREITO
CREDITÓRIO ADICIONAL de R$ 37.355,15, além daquele que já havia sido
reconhecido no Despacho Decisório impugnado.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.10.2023, e-fl. 240, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.11.2023, e-fls. 243-255, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. O DIREITO
II.1. A efetiva comprovação das retenções na fonte sofridas no ano-calendário
2012 via registro no Sistema Dirf Conforme exposto acima, os créditos compensados
em PER/DCOMP oriundos de retenções na fonte do IRPJ foram originalmente
declarados na DIPJ 2013 no valor total de R$ 242.091,99.
Por ocasião da prolação do Despacho Decisório no 128344485, a D.
Fiscalização confirmou retenções na fonte que totalizaram R$ 95.541,06 e glosou
retenções no valor de R$ 146.550,93.
Após a apreciação da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente, o Acórdão no 107-023.594 reconheceu a existência de direito creditório
originado de retenções na fonte do IRPJ no montante de R$ 132.896,91.
Segundo o v. Acórdão recorrido, apesar de a Recorrente, supostamente, ter
deixado de apresentar os documentos comprobatórios das retenções na fonte em
discussão – o que não corresponde à realidade, como ficará demonstrado adiante – o
Sistema Dirf indicou a existência de retenções efetuadas sob o código 1708, durante o
ano-calendário 2012, em nome da antecessora da Recorrente no total de R$
132.896,21.
Ainda de acordo com a decisão recorrida, a divergência entre os créditos de
IRPJ retido na fonte reconhecidos pelo Despacho Decisório no 128344485 e aqueles
identificados no Acórdão no 107-023.594 se deveu a erros na identificação da fonte
pagadora, uma vez que teriam sido informados valores vinculados ao CNPJ de
estabelecimentos filiais no lugar do CNP] da respectiva matriz.
De fato, conforme expressamente reconhecido pela Recorrente (v. fls. 17), a
Jopema se equivocou no lançamento de parte dos dados das fontes pagadoras,
informando números de CNPJ de estabelecimentos que – embora pertençam à mesma
pessoa jurídica tomadora dos serviços prestados - não foram os responsáveis pela
retenção na fonte do IRPJ.
Contudo, o v. Acórdão recorrido se equivocou ao deixar consignado que a
Recorrente teria pretensamente deixado “de apresentar documentos hábeis para a
comprovação das retenções em litígio” (v. fls. 197).
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907032/2017-83

Isso porque, às fls. 138 a 147 dos autos do presente Processo Administrativo,
estão juntadas as consultas ao Sistema Dirf que demonstram todos os rendimentos
declarados por fontes pagadoras e respectivos valores de IRPJ retido na fonte sob o
código 1708 durante o ano-calendário 2012 em nome de todos os estabelecimentos
[...]
A partir da análise das informações extraídas do Sistema Dirf, conforme
consultas juntadas pela própria Recorrente por ocasião da apresentação da
Manifestação de Inconformidade julgada parcialmente procedente, somente foram
reconhecidos, pelo v. Acórdão recorrido, os créditos decorrentes de IRPJ retido na
fonte em nome do estabelecimento matriz [...] (CNPJ no 13.053.833/0001-62), tendo
sido desconsideradas as retenções na fonte efetuadas em nome dos estabelecimentos
filiais (CNPJs nos 13.053.833/0002-43, 13.053.833/0003-24 e 13.053.833/0004-05).
A Recorrente não desconhece que o recolhimento dos tributos federais, de modo
geral, deve ser efetuado de forma centralizada no estabelecimento matriz da pessoa
jurídica.
Contudo, as próprias fontes pagadoras, e não a Recorrente, são as responsáveis
pelo correto recolhimento do IRPJ retido na fonte, de modo que eventuais equívocos
não podem ser empecilhos ao aproveitamento dos créditos respectivos pela
Recorrente.
Desse modo, a Recorrente requer que as retenções na fonte do IRPJ efetuadas
no decorrer do ano-calendário 2012 em nome dos estabelecimentos filiais da Jopema
(CNPJs nos 13.053.833/0002-43, 13.053.833/0003-24 e 13.053.833/0004-05),
devidamente comprovadas em sede de Manifestação de Inconformidade através das
consultas ao Sistema Dirf, sejam reconhecidas como válidas por este E. Conselho,
reformando-se parcialmente o v. Acórdão recorrido.
Ainda que as consultas ao Sistema Dirf não sejam admitidas como meio de
prova, o que se admite apenas a título de argumentação, as compensações
regularmente declaradas pela Recorrente devem ser integralmente homologadas, haja
vista que eventual circunstância de as fontes pagadoras terem efetuado a retenção na
fonte do IRPJ e não terem realizado os respectivos pagamentos à União Federal não
pode prejudicar a Recorrente, a qual certamente arcou com o ônus tributário das
retenções comprovadamente efetivadas pelos tomadores de seus serviços.
Tanto é assim que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio do
Parecer Normativo Cosit no 1/2002, expressamente reconhece que a responsabilidade
pelo pagamento do Imposto de Renda retido na fonte e não recolhido é da fonte
pagadora, sendo permitido ao contribuinte compensar o imposto retido na apuração do
tributo por ele devido, como se denota a seguir:
“(...)
IRRF
RETIDO
E
NÃO
RECOLHIDO.
RESPONSABILIDADE
E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.” [...]
Assim sendo, comprovadas que estão as retenções na fonte efetuadas pelos
tomadores dos serviços no caso concreto, a partir dos valores declarados em Dirf
constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, os créditos
tributários ora questionados estão extintos por compensação, na forma do artigo 156,
inciso II do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907032/2017-83

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;”
Portanto, deve ser dado provimento ao presente recurso, na forma do pedido
adiante formulado.
II.2. A ilegitimidade da imposição de multa à Recorrente pelo descumprimento
da obrigação de retenção na fonte pelos tomadores de serviços Além do pagamento
dos créditos tributários cuja compensação não foi homologada pelo r. Despacho
Decisório no 128344485, a Secretaria da Receita Federal do Brasil exige o pagamento
de multa no valor de 20% do tributo supostamente devido.
Ocorre que as compensações declaradas [...] visaram ao aproveitamento do
saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário 2012 e oriundo de retenções na
fonte do tributo que se mostraram indevidas após o encerramento do período de
apuração.
Em razão da suposta ausência de repasse dos valores retidos na fonte por
determinadas fontes pagadoras a título de IRPJ, parte do saldo negativo do IRPJ do
ano calendário 2012 foi glosada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
motivando a cobrança de parte dos débitos compensados com o crédito declarado em
DIPJ.
Caso, por hipótese, este E. Conselho venha a rechaçar o argumento exposto no
item anterior, ainda assim não merece prosperar a exigência de multa pela falta de
pagamento dos tributos cuja compensação não foi homologada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Isso porque a falta de pagamento dos créditos tributários ora questionados
decorreu do descumprimento, pelas fontes pagadoras, da obrigação de retenção na
fonte do IRPJ sobre os pagamentos efetuados como contraprestação pelos serviços
prestados [...] e posterior repasse aos cofres do Tesouro Nacional.
Ora, se a obrigação de retenção na fonte do IRPJ e posterior pagamento cabia
aos tomadores de serviços, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela ausência
de pagamento de tributos não compensáveis exclusivamente em decorrência do
descumprimento de dever legal imposto às fontes pagadoras.
A propósito, o artigo 137 do CTN atribui responsabilidade pessoal ao agente
pelas infrações [...].]
Desse modo, o descumprimento da obrigação atribuída às fontes pagadoras, em
hipótese alguma, poderia dar ensejo à imposição de multa à Recorrente, na medida em
que esta não praticou qualquer ato ilícito, sendo, na realidade, vítima do erro
imputável aos tomadores dos serviços prestados [...], os quais não fizeram o
pagamento do IRPJ retido na fonte no decorrer do ano-calendário 2012.
Assim, na hipótese de não acolhimento do pedido principal, o que se admite
apenas a título de argumentação, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário
para cancelamento da multa exigida da Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, faz
referências a entendimentos jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. O PEDIDO
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907032/2017-83

Diante de todo o exposto, requer a Recorrente que seja conhecido e provido o
Recurso Voluntário, a fim de que, reformando-se parcialmente o Acordão no 107-
023.594,
seja totalmente deferido o Pedido de Ressarcimento no
24960.12466.300413.1.3.02-2414
e
homologadas
de
maneira
integral
as
compensações dele decorrentes.
Subsidiariamente, requer o provimento do presente recurso para cancelamento
da multa exigida da Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, no valor de R$109.195,78 (R$255.587,52 - R$109.036,59 - R$37.355,15) referente ao ano-
calendário de 2012 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e no lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907032/2017-83

indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907032/2017-83

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião
em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907032/2017-83

prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação da
inexatidão material no preenchimento da Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no
143. A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira instância
cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo consta que foram deduzidas as retenções de
tributos, de acordo com o acervo fático-probatório composto de DIRF referente à filiais de CNPJ
nos 13.053.833/0002-43, 13.053.833/0003-24 e 13.053.833/0004-05 e-fls. 141-147.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Denúncia Espontânea
A Recorrente aduz que a multa de mora deve ser afastada.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907032/2017-83

O Código Tributário Nacional estabelece:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, esclarece:
Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações das
obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e pagamento do
tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e multa
punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente
ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das
obrigações acessórias a que estava sujeita
A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade pecuniária em
função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A exteriorização de
vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação
ou auto lançamento que não esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de
qualquer procedimento fiscal.
No Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP, Tema 385, proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) consta que:
TESE JURÍDICA
"A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente". [...]
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907032/2017-83

procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
No Recurso Especial Repetitivo no 1102577/DF, Tema 101, proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) consta que:
TESE JURÍDICA "O instituto da denúncia espontânea(art. 138 do CTN) não se aplica
nos casos de parcelamento de débito tributário". [...]
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO
DE
DÉBITO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC.
1. O instituto da denúncia espontânea(art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ.
Está registrado nos Recursos Especiais Repetitivos no 886462/RS e no 962379/RS,
Tema 61, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
TESE JURÍDICA
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907032/2017-83

"Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo pelo contribuinte,
ainda que o pagamento seja integral". [...]
EMENTA TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1 Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS /
GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais / DCTF, ou de outra
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi
assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia
espontânea(art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. Recurso sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
O pressuposto da denúncia espontânea é o pagamento efetuado antes de qualquer
procedimento administrativo relacionado com a infração, nos termos do inciso I do art. 156 do
Código Tributário Nacional. Ordinariamente o pagamento é levado a efeito em dinheiro pela
rede arrecadadora na forma, no lugar e no tempo determinados na legislação. Nesse sentido, para
a configuração da denúncia espontânea sobressai a necessidade de que haja pagamento total do
tributo anteriormente não declarado e confessado, acompanhado dos juros de mora, antes de
iniciado procedimento de ofício. O instituto da denúncia espontânea não se aplica nos casos de
débito tributário confessado como o parcelamento e a compensação (inciso II do art. 156 e art.
155-A).
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados em Per/DComp, mas pagos a destempo,
caso em ficam sujeitos às determinações do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A tese protetora exposta na peça recursal, assim sendo, não está demonstrada.
Jurisprudência
No que concerne aos entendimentos jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente
devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica
ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit
no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos do Conselho Administrativo de
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907032/2017-83

Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação tributária,
porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo”.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 270
DF CARF MF
Original